Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733306-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE RADIO BRASILIA LTDA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso apresentado no ID 76897967, porquanto, consoante decisão de ID 75738672, desde a interposição do agravo interno de ID 72333485 (reconhecido como manifestamente incabível pela decisão de ID 73284812), não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007